Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-06.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005847-06.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIO CESAR BUZIGNANI - CPF: 661.390.829-00 (RECORRIDO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1005847-06.2021.8.11.0015

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR BUZIGNANI

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO E APREENSÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA ACERCA DA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a segurança para suspender auto de infração, auto de inspeção, termo de embargo/interdição e termo de apreensão, oriundos do processo administrativo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: saber se a controvérsia fática relativa à posse e à responsabilidade sobre o imóvel rural no momento da lavratura dos autos de infração ambiental é compatível com o rito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, comprovado de plano por prova documental preexistente, não se prestando à solução de controvérsias que demandem dilação probatória, como a produção de prova testemunhal ou pericial para a elucidação da dinâmica possessória do imóvel.

4. O Relatório Técnico aponta que trabalhadores encontrados no imóvel, por ocasião da fiscalização, indicaram que o serviço de desmatamento foi contratado pelo próprio impetrante, que detinha a posse da área na data da lavratura dos autos de infração, circunstância que contradiz a alegação de alienação anterior e ausência de responsabilidade.

5. O contrato de promessa de compra e venda celebrado em fevereiro de 2017, não registrado no cartório competente, é ineficaz perante terceiros e não opera a transferência formal da propriedade, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade administrativa do impetrante pelos ilícitos ambientais verificados no imóvel.

6. A ausência de provas documentais suficientes e inequívocas acerca da efetiva transferência da posse e da responsabilidade sobre o imóvel torna inviável o reconhecimento do direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança, impondo-se a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença retificada em remessa necessária, para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é a via adequada para a discussão de controvérsias fáticas que demandem dilação probatória, como a apuração de quem detinha a posse e a responsabilidade sobre imóvel rural no momento da lavratura de auto de infração ambiental, por ausência de direito líquido e certo aferível de plano.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000314-31.2023.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1028117-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1005847-06.2021.8.11.0015

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR BUZIGNANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Júlio César Buzignani
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
, concedeu a segurança, julgando procedente o pedido formulado pelo impetrante, para determinar a suspensão do auto de infração (1363D), auto de inspeção (0469), termo de embargo/interdição (0681D) e termo de apreensão (0171D), constantes no processo administrativo no 484186/2018, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação da sentença para reconhecer a inadequação da via eleita diante da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, com a consequente extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1005847-06.2021.8.11.0015

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR BUZIGNANI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Júlio César Buzignani
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT,
concedeu a segurança, julgando procedente o pedido formulado pelo impetrante, para determinar a suspensão do auto de infração (1363D), auto de inspeção (0469), termo de embargo/interdição (0681D) e termo de apreensão (0171D), constantes no processo administrativo no 484186/2018, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Após análise cuidadosa dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Primeiramente, conforme o Relatório Técnico no 170/CFFL/SLIF/SEMA/MT/2018, na fiscalização realizada em 2018, trabalhadores encontrados no imóvel rural indicaram que o serviço de desmatamento foi contratado pelo impetrante, o qual detinha a posse do imóvel na época da lavratura do auto de infração (id. 347468860 – pág. 11).

Tal informação é relevante, pois implica que o impetrante, apesar de alegar ter alienado o imóvel em fevereiro de 2017, ainda possuía a posse e, portanto, a responsabilidade sobre a área no momento da infração. Além disso, os documentos indicam que o impetrante estava diretamente envolvido nas atividades que resultaram nos danos ambientais, contradizendo sua alegação de não ter responsabilidade.

Ademais, embora exista um contrato de promessa de compra e venda datado de fevereiro de 2017, é importante destacar que, esse documento não foi registrado em cartório, o que compromete a sua eficácia perante terceiros, especialmente em relação ao registro de transferência da propriedade (id. 347468857).

A falta de registro do contrato impede que se reconheça formalmente a venda do imóvel, o que, por conseguinte, afasta a alegação do impetrante de que não era mais responsável pela propriedade no momento da fiscalização.

Diante de tais elementos, observa-se que a controvérsia fática acerca de quem efetivamente exercia a posse e exploração da área no momento da constatação das infrações ambientais permanece sem uma resolução clara nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ente público contra sentença que, em embargos à execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental, reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante e extinguiu o feito executivo. O auto de infração foi lavrado em outubro de 2007, por funcionamento de carvoaria sem licença ambiental, mas o embargante havia alienado o imóvel rural em novembro de 2005, com devido registro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução; (ii) se o alienante do imóvel possui legitimidade passiva para responder por infração administrativa ambiental praticada após a transferência da propriedade; (iii) se a certidão de dívida ativa que identifica incorretamente o sujeito passivo conserva sua presunção de liquidez e certeza; e (iv) se os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública são excessivos.

III. Razões de decidir

3. A garantia do juízo pode ser dispensada quando comprovado o estado de hipossuficiência do executado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a matéria debatida versa sobre ilegitimidade passiva, situação em que seria manifestamente injusto exigir garantia de quem não deveria figurar como executado.

4. A responsabilidade administrativa por infração ambiental reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se a necessária demonstração do elemento volitivo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alienação do imóvel rural mediante escritura pública de compra e venda, com registro em cartório competente, transfere a propriedade e a posse, desvinculando o alienante de infrações administrativas ambientais praticadas posteriormente no mesmo imóvel, por ausência de nexo causal entre sua conduta e a infração.

6. A identificação incorreta do sujeito passivo na certidão de dívida ativa constitui vício substancial que compromete a validade do título executivo e retira-lhe a presunção de liquidez e certeza, não sendo admissível a substituição do polo passivo em sede de execução fiscal.

7. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais sempre que atuar como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual se vincula, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

8. A fixação dos honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional quando observados os critérios legais previstos no Código de Processo Civil, não configurando onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é subjetiva, exigindo-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a prática infracional.
2. O alienante que transferiu a propriedade e a posse do imóvel rural, mediante escritura pública devidamente registrada, não possui legitimidade passiva para responder por infração administrativa ambiental praticada posteriormente no mesmo imóvel.
3. A certidão de dívida ativa que identifica incorretamente o sujeito passivo constitui vício substancial que compromete sua validade, não sendo admissível a substituição do polo passivo em sede de execução fiscal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 85, §§ 3o, I, 4o, III, 6o, 8o e 11, 485, VI; Lei 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, I, 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013 (Tema 526); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.725.803/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.06.2024; STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmulas 392 e Tema 166.

(N.U 1000314-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025) [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROPRIEDADE FORMAL E REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executado em execução fiscal estadual para impugnar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo da ação executiva. Alega ilegitimidade passiva por já ter alienado o imóvel objeto da infração ambiental anteriormente ao fato gerador da CDA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva, baseada em alienação do imóvel por procuração em causa própria e declaração judicial de nulidade da matrícula, pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se há nulidade na autuação administrativa decorrente da suposta ausência de notificação válida e da realização da fiscalização exclusivamente por imagens de satélite.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso.

4. A alienação do imóvel não foi efetivada mediante
registro do título no cartório competente, mantendo o recorrente como proprietário formal na data da infração ambiental.

5. A responsabilidade administrativa ambiental recai sobre o titular formal do domínio à época do fato, mesmo que não exercente da posse direta, por se tratar de dever de vigilância e cuidado ambiental.

6. A fiscalização foi realizada in loco e complementada por imagens de satélite, sendo legítima e eficaz a metodologia adotada pelos órgãos ambientais.

7. A notificação do autuado restou comprovada por meio de Aviso de Recebimento, com revelia caracterizada pela ausência de manifestação no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva por ausência de registro da transmissão de domínio não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando dependente de dilação probatória. 2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário registral à época da infração. 3. A fiscalização ambiental por imagens de satélite, corroborada por vistoria in loco, é legítima e suficiente para a lavratura de auto de infração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XLV; CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC/2015, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

(N.U 1028117-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) [Destaquei].

A elucidação dessa questão demandaria a produção de prova testemunhal, eventual prova pericial e análise aprofundada da dinâmica possessória do imóvel, providências que são incompatíveis com a estreita via do mandado de segurança.

O mandado de segurança, como se sabe, exige que o direito alegado seja líquido e certo, sendo de impossível acolhimento a alegação de ilegalidade ou abuso de poder sem que tal direito esteja comprovado de forma imediata e inequívoca, por meio de provas documentais robustas e preexistentes.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, o mandado de segurança não se presta para solucionar controvérsias que envolvem a necessidade de dilação probatória, como no caso em análise, em que a prova documental apresentada não é suficiente para esclarecer todos os fatos essenciais à resolução da questão. A produção de novas provas, inclusive testemunhais e periciais, não é compatível com o rito do mandado de segurança, o qual pressupõe a clara demonstração do direito líquido e certo.

Em razão disso, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a inadequação da via eleita e, consequentemente, a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Tal medida se impõe, uma vez que a questão fática central do processo não foi devidamente esclarecida e exige o desenvolvimento de provas que não são viáveis no âmbito do mandado de segurança.

Ante do exposto, acolho o parecer ministerial para
RETIFICAR
a sentença em Remessa Necessária, denegar a segurança e extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026